Tribunal: TJDFT
Processo: 0008362-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008362-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 10994503, determinou-se a suspensão da presente execução até a finalização do julgamento dos correspondentes embargos, que estavam sobrestados em razão do reconhecimento de existência de repercussão geral (Tema 792 do STF). Julgado o recurso representativo da controvérsia jurídica (RE 729.107/DF), os autos vieram conclusos (ID: 35061469). Compulsando os autos, verifica-se que, no ID: 10994488, decidiu-se, à luz do que dispunha o art. 20, § 4°, do CPC/73, o arbitramento de uma única verba honorária para remunerar o trabalho do causídico, tanto na execução, como nos respectivos embargos. A decisão transitou em julgado, conforme certidão vista no ID: 10994485 - Pág. 3. No ID: 10994461, foi deferido o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada nos IDs: 10993594 e 10993743. Os servidores ANTÔNIO MARTINS DE SOUZA, ANTÔNIO MAURICIO ALMEIDA MARTINS, ANTÔNIO NOGUEIRA NETO e ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA aderiram ao acordo (ID: 10994426) e tiveram seus precatórios expedidos no ID: 10994468. Satisfeitas as obrigações, a presente execução foi extinta em relação aos anuentes (ID: 10994495). O saneamento do feito se deu no ID: 10994488. Pois bem. Verifica-se que, nos autos dos EE n. 0003737-64.2008.807.0000, foi interposto Recurso Extraordinário (RE 860.946).Em consulta ao andamento processual do recurso constitucional, afere-se que, até a presente data, não há decisão definitiva. Diante disso, conforme determinado no ID: 10994503, mantenha-se suspenso o trâmite da presente execução até o trânsito em julgado dos referidos embargos (n. 0003737-64.2008.807.0000), conforme preceitua o § 1o do art. 910 do CPC. Brasília, 10 de maio de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador